Tribunal: TJBA
Processo: 0000864-71.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000864-71.2012.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANSELMO FERREIRA SANCHES e outros (5) Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ESCALA DE TRABALHO 24X72. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes integralmente os pedidos formulados em ação de cobrança movida por policiais militares contra o Estado da Bahia, objetivando o pagamento de horas extraordinárias decorrentes da alegada escala de trabalho 24x72 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se os apelantes fazem jus ao recebimento de horas extraordinárias em virtude da alegada submissão à escala de trabalho 24x72 horas, bem como se comprovaram o fato constitutivo do direito pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o labor extraordinário, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, não apresentando quadros de escalas efetivamente cumpridas dentro do período indicado que demonstrassem estar submetidos à sistemática mencionada. 4 - O mero reconhecimento do fato por parte da Administração não implica reconhecer que todos os militares necessariamente se encontravam submetidos à referida escala e, consequentemente, fariam jus ao recebimento das verbas extras. 5 - Não há impedimento legal ou constitucional para que a administração pública possa instaurar regime de compensação de trabalho, tendo em vista a característica peculiar do serviço do policial militar. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000864-71.2012.8.05.0141, sendo partes Apelantes ANSELMO FERREIRA SANCHES, RAMON DE SOUZA CRUZ, RICARDO ANDERSON DOS ANJOS SANTOS, DJALMA NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR, ISRAEL JESUS SILVA E JUAREZ GOMES DE SOUZA e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA